Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709107-62.2022.8.07.0009 RECORRENTE: TELMA MARIA DA SILVA CARDOSO RODRIGUES RECORRIDO: JOSENALDO DINIZ TIBURCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VÉICULO QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE RÉ DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré “ao pagamento de R$67.050,00 (sessenta e sete mil e cinquenta reais) a título de danos materiais; o valor será atualizado pelo INPC a partir da elaboração do orçamento (20/09/2021 – ID. 127854363, p. 2), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, isto é, do acidente de trânsito (20/08/2021)” (ID 57746625). 2. Se observado que a ré figura como proprietária do veículo supostamente causador do acidente de trânsito, é certo que é parte legítima, nos moldes do art. 17 do CPC, para figurar no polo passivo do presente feito, que se trata de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende reparação civil por supostos danos materiais suportados por força do reportado evento. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. 3. Revelada a inutilidade da prova pericial e da exibição documental pleiteadas pela ré para o desate da controvérsia, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa e vai ao encontro do teor do art. 370, caput e parágrafo único, do mencionado diploma legal. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada no apelo da ré, afastada. 4. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O art. 927 do reportado diploma legal complementa que, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 5. Na espécie, é certo que, em 20/8/2021, o veículo de propriedade da parte ré, marca Chevrolet, modelo D20, colidiu frontalmente com caminhão de propriedade do autor, causando extensas avarias em ambos os automóveis envolvidos. 6. O laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que goza de presunção de legitimidade e de veracidade, atesta que o veículo de propriedade da ré “invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente com V2, que transitava no sentido Corumbá-Cocalzinho (...)” (ID 127854354, p. 2). Após “levantamento do local do acidente”, os peritos da PRF concluíram de forma clara que “o fator principal do acidente foi a manobra realizada pelo Veículo” de propriedade da parte ré (ID 127854354, p. 2). 7. Se constatada a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente de trânsito, e demonstrado pelo autor o dano, bem assim a sua extensão, por meio de diversos orçamentos especializados e de fotografias do caminhão avariado, revela-se escorreita a r. sentença, ao condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais. 8. Demonstrada a incapacidade de a ré custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família, revela-se escorreita a concessão, pelo Juízo de origem, do benefício de gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, que sua condenação se restrinja ao pagamento da sua quota parte do bem (50% - cinquenta por cento). Ademais, pugna para que seja reconhecida a existência de cerceamento de defesa, sustentando se mostrar necessária a realização da perícia solicitada. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005